Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-48.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MÍDIAS DIGITAIS. AUTORIA. MATERIALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. DEVER DE SE EVITAR A PEREGRINAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA. PROCESSO DE ADESÃO. RESOLUÇÃO NO PROCESSO PENAL DAS QUESTÕES REPARATÓRIAS CÍVEIS.
1. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido.
2. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória e, no caso, é corroborada por outros elementos de prova, como as mídias digitais juntadas aos autos.
3. A ausência de perícia técnica nas mídias digitais não compromete sua autenticidade quando não há indícios de quebra da cadeia de custódia ou adulteração, sendo suficiente a confirmação da vítima e a admissão do réu quanto ao envio das mensagens.
4. A conduta do réu subsome-se ao tipo penal do CP, art. 147, já que estão presentes a tipicidade formal e material, autoria e materialidade, sem causas excludentes de ilicitude.
5. A reparação por danos morais no âmbito penal decorre do CPP, art. 387, IV, sendo suficiente o pedido expresso, ainda que sem especificação de valor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 983.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica, e deve ser fixado com base na culpa, extensão do dano, capacidade econômica das partes e finalidade compensatória e pedagógica da medida.
7. A adoção do princípio da adesão da ação civil ao processo penal promove economia processual, evita a revitimização e assegura efetiva proteção à vítima, conforme doutrina e ordenamentos jurídicos estrangeiros. É um dever imperativo evitar a peregrinação judicial das vítimas, resolvendo-se, o quanto possível, no processo penal, a obrigação indenizatória patrimonial ou extrapatrimonial decorrente do dano criminal.
8. Recurso conhecido e não provido.